Tribunal: TJSP
Processo: 0025801-06.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância da palavra da vítima nos delitos da espécie. Reconhecimento do réu em ambas as fases. Laudo pericial confirmando que a vítima foi dopada. Relevância do material investigativo

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância da palavra da vítima nos delitos da espécie. Reconhecimento do réu em ambas as fases. Laudo pericial confirmando que a vítima foi dopada. Relevância do material investigativo que levou à prisão do acusado. Penas corretamente dosadas. Elevação da base justificada pelas diversas vetoriais verificadas e consideradas. Regime fechado, o único aplicável à espécie, ante a gravidade de delito, o montante da pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Custódia necessária para manutenção da ordem pública. Detração a ser apreciada pelo Juízo das Execuções. Negado provimento ao recurso.